Tribunal: TJPA
Processo: 0156002-59.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 01560025920158140049
COMARCA: Santa Izabel.

APELANTE: João Evangelista Nascimento (Defensor público Márcio Alves Figueira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL, CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. Vítima confirmou em seu depoimento na fase inquisitorial que o apelante a agrediu fisicamente, estando em harmonia com o Laudo de Lesões Corporais e o depoimento judicial do policial militar Jorge Luiz Leal, apontando a autoria delitiva ao apelante, inclusive confirmando que este tentou agredir a ofendida na própria Delegacia. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. Reanalisadas as circunstâncias judiciais mantenho a pena-base em 07 meses e 03 dias de detenção, diante da culpabilidade ser desfavorável ao apelante, não merecendo reparos. Regime de cumprimento de pena permanece no aberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que condenou
João Evangelista Nascimento
a pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/06.

Narra a inicial acusatória que no dia 16/12/2015, por volta das 19:30h o apelante agrediu física e verbalmente sua ex-companheira Ari Helen Pinheiro Moraes, assim como lhe proferiu ameaças de morte.

A denúncia foi recebida na data de 26/08/2016 (fls. 05) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória, supletivamente objetiva a revisão na dosimetria da pena (fls. 53/58).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 60/64). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento parcial provimento do apelo (fls. 70/73).

É o relatório. Sem Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação
.

Conforme se depreende dos autos, no dia 16/12/2015, por volta das 19h30min, o apelante agrediu a ex-companheira Ari Helen Pinheiro Moraes, física e verbalmente, além de proferir-lhe ameaças de morte.

A vítima esclareceu perante a autoridade policial, que conviveu com o denunciado durante quatro anos e, após a separação, fizeram um acordo de que este seria o responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento de uma motocicleta por ela utilizada.

Na data citada, Ari Helen foi até à residência do autor do fato, que pediu à vítima que entrasse na casa, momento que passou a agredi-la verbalmente com palavras de baixo calão, depois a empurrou contra a parede e lhe jogou no chão, arrancando seus óculos de grau e os quebrando com as mãos, em seguida pegou uma faca, colocou a vítima contra parede e começou a dar golpes perto de seu rosto.

Em seguida, o apelante pegou uma lata de solvente de tinner e passou a molhar partes do corpo da vítima. Nesse momento, Ari Helen falou:
¿Agora tu pode tacar fogo em mini",
e, o denunciado disse:
"Tua sorte é que não tem palito aqui"
.

Ato contínuo, a vítima ligou para emergência 190 e o acusado recuou, Ari Helen então falou que iria procurar a polícia e João ameaçou a vítima, dizendo:
"Quando eu sair da prisão, eu te mato¿
. Na delegacia, o apelante voltou a ameaçar a ofendida na frente dos policiais que ali se encontravam, tendo negado naquele momento a prática delituosa, asseverando que a vítima se jogou solvente de tinner dizendo que queria prejudicar o autor.

De início verifico que a materialidade resta demonstrada através do Laudo de Lesão Corporal às fls. 42 dos autos em apenso.

No que se refere a autoria, embora a vítima não tenha sido ouvia em Juízo, aponto o depoimento da testemunha
Jorge Luis Leal Borges
, policial militar, que estava de serviço no dia dos fatos e esclareceu:
[...] que havia uma mulher no Batalhão da Polícia Militar, pedindo auxílio, pois tinha sido ameaçada e agredida por seu companheiro, a vítima informou que havia feito um acordo com o apelante em que este pagaria as parcelas de financiamento de uma motocicleta e todo mês ela iria pegar o referido valor, que quando foi pegar o dinheiro foi agredida e ameaçada; que o declarante foi com a vítima até a casa do acusado, mais este não estava no local; que foram até a casa da mãe do acusado e o encontraram lá; que o acusado tentou resistir à prisão, mas foi conduzido até a Delegacia; que o acusado tentou agredir a vítima perante a autoridade policial e outras testemunhas; que a vítima afirmou que o acusado era irmão de um policial militar e por isso nada acontecia com ele [...]

O réu não compareceu em Juízo, apesar de regularmente intimado, sendo decretada sua revelia.

Apesar da ausência da vítima em Juízo, não há como inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, está em harmonia com o Laudo Pericial que confirmam as agressões sofridas pela ofendida, soma-se o depoimento judicial do policial militar Jorge Luiz Leal, apontando a autoria delitiva ao apelante, inclusive confirmando que este tentou agredir a ofendida na própria Delegacia.

Destaco que os policiais civis, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgado:
APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. Mérito. Prova irrepetível. Vítima que faleceu durante a instrução do processo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pela palavra da ofendida, colhida na fase policial, coerente e verossimilhante, que encontra amparo nos demais elementos de prova presentes nos autos, mormente o exame pericial e nos depoimentos dos policiais militares em juízo. Impositivo o decreto condenatório. [...] Extinção da punibilidade pela prescrição.
TJRS - AP 70076416502 - 3ª Câmara Criminal - Rel. Diógenes Ribeiro - J. em 06-02-2020.

Por outro lado, a defesa não apresentou qualquer prova concreta a corroborar a tese de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

No que refere a
dosimetria da pena
, a defesa requerendo sua fixação no patamar mínimo.

O Juízo sentenciante aplicou a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos seguintes termos:
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de
reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos suficientes para melhor se perquirir tal circunstância; 1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEL, pois são normais ao tipo. 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões do tribunais.

Reanalisando as circunstâncias judiciais de acordo com o substrato probatório constante nos autos, considero que sua culpabilidade é exacerbada, pois a violência emprega pelo ofendido foi intensa, ao ponto de após cometer as lesões corporais, quebrou seus óculos, utilizou uma faca a ponto de quase ferir seu rosto e em seguida a molhou com uma lata de solvente, aumentando ainda mais sua dor e humilhação, devendo ser considerada desfavorável ao apelante.

O réu não ostenta antecedentes criminais, não há nos autos elementos para valorar sua personalidade e a conduta social. Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo da pena. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Assim, considero que militam em desfavor do apelante uma circunstância judicial, e entendo que o afastamento da pena base é medida que se impõe, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como, causas de aumento e diminuição, resta concretizada a pena definitiva de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

O regime de cumprimento da pena a teor do artigo 33, §2º,
`c¿
do Código Penal é o aberto, igualmente foi aplicado de forma correta.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, em razão de se tratar de conduta criminosa configurada pela ameaça à pessoa.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.
Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.